Tribunal: TJDFT
Processo: 0723453-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SILVANI ALVES WAGNER, da decisão que, nos autos da ação cominatória (processo n.o 0704343-05.2023.8.07.0007) ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu a tutela de urgência postulada pela agravante/autora, nos seguintes termos, in verbis: Nos termos do art. 300, tenho que a probabilidade do direito não restou demonstrada. Foram acostados contratos incompletos e de baixa resolução, sem indicação precisa sobre quais instrumentos escritos versa a insurgência da parte requerente. Igualmente, apenas a partir da documentação acostada não é possível concluir que os descontos questionados emanam efetivamente dos contratos juntados e indicados na inicial. Ressalto que foi facultada à parte autora oportunidade adicional para juntada dos referidos documentos e apresentação de esclarecimentos ao Juízo, o que restou infrutífero. Tenho, portanto, que é necessário contraditório para melhor instrução do feito. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Em suas razões recursais (ID 47835762), a agravante/autora alega, em síntese, a possibilidade do cancelamento das autorizações de débitos requerido, inclusive quanto a contratos firmados em data anterior à da publicação da Resolução n.° 4.790/20 do Banco Central do Brasil. Afirma que “os contratos foram devidamente colacionados, conforme ID ́s 157604454 e 157604456, além de que foram mencionados nos protocolos junto ao BRB e BACEN e nos pedidos iniciais, não restando dúvidas quais os contratos devem ser suspensos”, traz jurisprudência que entende aplicável à espécie e, ao fim, requer o deferimento da tutela de urgência. Preparo aos ID`s 47835766 e 47835767. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que sequer alegado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/autora. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora